Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-10.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009538-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 304.372.961-72 (EMBARGANTE), ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA - CPF: 346.487.201-72 (EMBARGANTE), CREUZA CAMILA DE FIGUEIREDO - CPF: 175.962.381-49 (EMBARGANTE), MARIA DA GLORIA FIGUEIREDO - CPF: 206.961.161-20 (EMBARGANTE), JOAO FIDELIS DA SILVA - CPF: 551.916.651-04 (EMBARGANTE), PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 107.003.821-00 (EMBARGANTE), ANDRE RAMOS VAZ - CPF: 049.788.601-48 (EMBARGANTE), MARIA DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 474.761.921-68 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARILIA GOUVEIA MENEGOTTO - CPF: 001.317.290-55 (ADVOGADO), RICARDO PAPALEO BERWANGER - CPF: 003.571.509-02 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO E O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA COMPROVADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 99, § 3º, DO CPC PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
OMISSÃO RECONHECIDA –
APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
AGRAVO INTERNO PROVIDO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, bem como que os recorrentes, de fato, não possuem capacidade financeira satisfatória que seja apta a garantir o pagamento das despesas judiciais eventualmente necessárias sem prejudicar o próprio sustento ou de suas famílias, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para dar provimento ao agravo interno e deferir os benefícios da assistência judiciária à parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIANA MARTINS PEREIRA e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por eles.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRAZO OFERTADO PARA COMPROVAÇÃO DESATENDIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). (Id. 57980491).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todas as provas coligidas nos autos, especificamente àquelas que demonstram a hipossuficiência econômica das partes, conforme documentos juntados no Agravo Interno (ID 51417484).

Sem manifestação da parte embargada, ante a inexistência de angularização processual (Id. 64605983).

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, na Sessão do dia 09.12.2020, ocasião em que restou rejeitado (Id. 70694470).

Interposto o Recurso Especial nº 1937896-MT, o c. STJ lhe deu provimento em decisão de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca das questões relativas à comprovação ou não da hipossuficiência econômica dos recorrentes (Id. 100365978).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 102212453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à alegação dos embargantes no que concerne à comprovação da hipossuficiência econômica das partes, em razão da juntada de novos documentos no Agravo Interno.

Pois bem.

Assiste razão à parte recorrente no ponto em que sustenta que houve omissão no acórdão recorrido.

Conforme se extrai dos documentos juntados nos autos, todos os recorrentes são moradores de habitação popular construída para pessoas de baixa renda e pagam pequenas parcelas mensais do financiamento habitacional que aderiram para alcançar ao sonho da casa própria.

De fato, não possuem capacidade financeira satisfatória que, no meu entender, seja apta a garantir o pagamento das despesas judiciais eventualmente necessárias sem prejudicar o próprio sustento ou de suas famílias, inclusive porque o próprio objeto da ação visa obter cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos por eles apresentaram, supostamente, graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança das casas.

Importante recordar que a situação de hipossuficiência apresentada não é absoluta e pode ser revista caso surjam novos fatos e provas aptos à revogação do beneplácito, inclusive após o contraponto que será feito durante a instrução processual.

Conforme a jurisprudência já pacificada por este Tribunal, embora seja induvidoso que o magistrado pode determinar produção de provas quanto à alegada condição de miserabilidade, quando verificar indícios de que a parte possui condição financeira suficiente para custear o processo, no entanto, tal faculdade, por si só, não ocasiona o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova em contrário, o que não existe nos autos.

De salientar, também, que os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido de não haver incompatibilidade entre o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei nº 1.060/50, persistindo, a princípio, a exigência da declaração de insuficiência para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, ignorando a boa lógica jurídica e contrariando a norma do art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50, inverteram a presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção, exigiram a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso especial provido, para se conceder à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita
. (STJ - REsp 1178595 / RS - Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 04/11/2010).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08). 2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento a Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e). 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50
" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1208487 / AM - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ 14/11/2011).

A situação não se altera se analisada sob a ótica do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Por sua vez, os §§ 3º e 4º do mesmo artigo complementam que,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, bem assim que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Desta forma, à míngua de qualquer elemento de prova que seja capaz de afastar, por ora, a presunção de veracidade das declarações de pobreza apresentadas, entendo que os recorrentes fazem jus ao beneplácito pretendido.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar provimento ao agravo interno, a fim de deferir os benefícios da assistência judiciária à parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022